Tribunal: TJBA
Processo: 8004771-15.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004771-15.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: JOSE DE CARVALHO SANTANA COSTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da Fazenda Pública após intimação para regularizar vício processual. O ente municipal sustenta que a extinção se deu de forma indevida, por ato ordinatório sem conteúdo citatório válido, e sem a prévia intimação pessoal exigida pelo § 1º do art. 485 do CPC. Requer, por conseguinte, a reforma da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se os requisitos para extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, previstos pelo STF e regulamentados pelo CNJ, foram atendidos no caso concreto. III. Razões de decidir 3. A tese firmada no Tema 1184 do STF estabelece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitado o princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 10.000,00, nas quais não haja movimentação útil há mais de um ano ou, mesmo após citação, não se localizem bens penhoráveis. 5. No caso concreto, a execução, ajuizada em 19/11/2019, não obteve citação válida do executado e o valor exequendo, à época, era significativamente inferior ao limite estipulado pela Resolução CNJ nº 547/2024 (ID 79828103). 6. Não houve comprovação pelo Município das providências exigidas pelo STF para justificar o ajuizamento da execução fiscal, como tentativa de conciliação ou protesto do título. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV, b Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; Resolução CNJ nº 547/2024; TJ-SP - AC: 10032008720188260415; TJ-MS - AC: 0934885072020812000 Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº 8004771-15.2019.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e apelado JOSE DE CARVALHO SANTANA COSTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/B